Tribunal: TJBA
Processo: 0539633-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539633-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA CONCEDIDA. DOCUMENTAÇÃO DEFASADA. SÚMULA 481 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à pessoa jurídica, desde que demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.

II - No caso dos autos, os agravantes foram intimados para comprovar a hipossuficiência alegada, porém apresentaram apenas documentação de 2018, defasada e desprovida de contemporaneidade, não sendo suficiente para demonstrar a atual impossibilidade de arcar com as custas processuais.

III - O indeferimento da gratuidade de justiça, longe de violar o direito fundamental de acesso à justiça, apenas exige que a parte demonstre efetivamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais, requisito que não foi cumprido no caso concreto, mesmo após oportunizada a comprovação

IV - Agravo interno desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0539633-21.2015.8.05.0001
, em que são partes, como Apelantes,
COMERCIAL DE FRUTAS LIDER LTDA
,
ANALU ANDRADE SANTOS MACEDO
e
SERGIO LUIZ MACEDO
e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora